Tribunal: TJSP
Processo: 1005630-26.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males na coluna vertebral, artrose e perda auditiva. Laudo pericial obscuro quanto à presença de incapacidade laborativa e nexo causal.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E VISTORIA NA EMPREGADORA SE NECESSÁRIO.